Tribunal: TJMT
Processo: 1019058-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019058-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), VANDERLEI ALVES CAMPOS - CPF: 005.356.521-51 (VÍTIMA), VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA - CPF: 056.274.301-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DOMINGUES - CPF: 025.110.521-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – DENÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INCISO I E INC. IV C/C. ART. 14, INC. II E ART. 20, §3º, TODOS DO CP] – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – ADITAMENTO À DENÚNCIA ANTE A CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OPORTUNIZADA

– NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E HABILITAÇÃO DE NOVO PATRONO NOS AUTOS – ELASTÉRIO QUE NÃO REPRESENTA INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA NA PRISÃO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A conclusão acerca da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa não pode ser resultante de simples somatória generalizada para a realização de todos os atos previstos na legislação processual penal, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito se encontra em regular trâmite como no caso vertente em que houve o aditamento da denúncia, necessidade de expedição de cartas precatórias e habilitação de novos patronos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no art. 5º, incisos LXVIII, da Constituição Federal e artigo Art. 647, 648, II, 649 do Código de Processo Penal em benefício de RICARDO PEREIRA MORAIS, qualificado, que nos autos nº. 1001025-76.2022.8.11.0099, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14.10.2022, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, sendo a prisão convolada em preventiva em 15.10.2022, durante a realização da audiência de apresentação e, posteriormente, mantida. Foi denunciado pela conduta descrita no art. 121, §2º, I e IV, c/c. art. 14, II e art. 20, §3º, todos do Código Penal, encontrando-se preso até a presente data.

Cinge-se a impetração acerca do constrangimento ilegal pelo excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução processual.

Ressalta, que:
“(...) o prazo para conclusão da instrução criminal foi extrapolado e a instrução sequer se iniciou, inclusive não houve nem a designação da audiência de instrução e julgamento.”(Sic.)

Sobreleva que:
“(...)Não é qualquer excesso que gera constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, mas o excesso injustificado, como no presente caso, sem que o paciente tenha dado causa a demora para a conclusão da formação da culpa, deixa claro que a prisão é ilegal e deve ser revogada;.”(Sic.)

Argumenta, que já se passaram 10 (dez) meses desde a prisão e até a presente data a instrução criminal ainda não foi concluída

Informa ainda, que:
“(...)além do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, a prova produzida (interrogatório do acusado) em sede policial foi obtida de forma ilícita, sendo arguida como preliminar na resposta a acusação.”(Sic.)

Pede a concessão do presente
writ
com a revogação da prisão preventiva por excesso injustificado de prazo para a conclusão da instrução. Juntou documentos. (Id.179052159 a 179052173)

Registro, a impetração do
habeas corpus
precedente nº.1023950-72.2022.811.0000 cuja ordem foi denegada, a unanimidade, em 01.02.2023.

Nesta instância, o d. Representante da Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 182076159)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – PACIENTE PRESO HÁ MAIS

DE DEZ MESES – IMPROCEDÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – ATOS PROCESSUAIS QUE ESTÃO SENDO PRATICADOS DENTRO DA NORMALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de RICARDO PEREIRA MORAIS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Transcrevo a decisão encartada aos autos
que em 14/07/2023 manteve a prisão do beneficiário nos seguintes termos
: (Id. 179052172)

“[...]Vistos.

O Ministério Público requereu o aditamento à Denúncia, considerando fato novo surgido durante o processo. Verifico que, inicialmente, a denúncia indicava a ocorrência de homicídio em sua modalidade tentada. Contudo, em ID. 105266072 - Pág. 1, foi juntada certidão de óbito da vítima Vanderlei Alves Campos. Foi determinada a intimação do réu
RICARDO PEREIRA MORAIS
, para se manifestar quanto ao pedido de ADITAMENTO DA DENÚNCIA. Sua defesa pleiteou o não recebimento desta.
Como supramencionado o aditamento pretende excluir a modalidade tentada, tendo em vista a consumação do crime
. O aditamento é possível, havendo justa causa, considerando o fato novo surgido durante a instrução processual. Por essas razões, RECEBO o aditamento de ID 106039278 - Pág. 1. DA

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

a) Quanto ao réu RODRIGO DE SOUZA SILVA: Os requisitos para a prisão (fumus comissi delicti) já foram analisados e concluído que há materialidade e indício razoável de autoria quanto a Rodrigo de Souza Silva. Trata-se de homicídio consumado, conforme se depreende da certidão de óbito Id.105266072 - Pág. 1 (materialidade). Em relação à autoria, a conclusão de que foi Rodrigo de Souza Silva o autor da conduta em investigação se deu a partir da oitiva de Edeandilga Cardoso Costa Brito, que identificou o investigado como sendo o autor do crime. Além disso, conforme gravações de câmaras de estabelecimentos locais, o investigado foi visto no dia dos fatos e na noite anterior, na presença do denunciado Ricardo Pereira Morais. Quanto ao fundamento da prisão, a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal constituem fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do denunciado. No caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se no modus operandi em que o delito foi executado, consubstanciada na gravidade da conduta, consistente no fato de que o delito de homicídio foi praticado através do disparo de arma de fogo em face da região do crânio da vítima, tendo por suposto motivo a existência de dívidas, evidenciando-se excesso de violência, um agir muito além da tipicidade normal dos crimes contra a vida, revelando um comportamento muito distante da ideia de civilidade. Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sublinha-se que conforme consta nos autos, o investigado empreendeu em fuga do local, e para tanto roubou um veículo, tendo-o abandonado posteriormente, não sendo localizado até então. Assim, de rigor a manutenção da prisão preventiva de RODRIGO DE SOUZA SILVA.

b) QUANTO AO RÉU RICARDO PEREIRA MORAIS:

Quanto aos requisitos para a prisão já foram analisados e concluído que há materialidade e indício razoável de autoria. Isso porque, trata-se de homicídio consumado, conforme se depreende da certidão de óbito Id. 105266072 - Pág. 1 (materialidade). Verifico que

foi apreendida com o acusado a arma utilizada no crime, tendo o réu, supostamente, feito disparos contra a vítima, na região da cabeça, conforme demonstra o exame de corpo de delito.

Não obstante, o réu foi preso em fuga, chegando a trocar tiros com a polícia em zona urbana durante a empreitada, demonstrando sua periculosidade a ordem pública.
Ainda, o réu apenas foi preso após o uso de força, considerando que foi necessário que os policiais efetuassem disparos nos pneus do veículo em fuga.

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar do réu, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de impedir que o agente possa praticar novos delitos, face do modus operandi, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

Cumpre frisar também que não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os corpus não conhecido” (HC447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

In casu, evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ao caso em análise.

Outrossim, não há que se falar em excesso de prazo para designação da audiência de instrução, isso porque houve a necessidade de aditamento da denúncia, sendo aberto prazo para a defesa se manifestar, tanto em relação ao aditamento, quanto a manutenção da prisão preventiva.

No mais, sendo recebido o aditamento, este r. Juízo deve seguir os procedimentos para regular trâmite do processo, e respeito ao contraditório/ampla defesa. Necessária se faz a nova intimação da defesa de RICARDO para manifestação, bem como a tentativa de citação do réu RODRIGO, o qual resta pendente apenas a expedição de Carta Precatória para tal ato.

Assim,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RICARDO PEREIRA MORAIS.
Portanto, À SECRETARIA: 1) INTIMAR RICARDO PEREIRA MORAIS, por sua defesa constituída, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO da denúncia aditada ID 106039278 - Pág. 1, garantindo assim seu amplo direito à defesa e ao contraditório;[...]”(Negritou-se)

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

Como visto, cinge-se a impetração acerca do constrangimento ilegal pelo excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução processual, assim como o informa que o paciente conta com dez meses encarcerado.

Pois bem. Cumpre registrar, quanto ao alegado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada

caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Assim, transcrevo
as informações prestadas pela autoridade coatora
,
in verbis
: (Id.179920181)

“Ao tempo que lhe cumprimento, venho através do presente prestar as informações solicitadas através do Habeas Corpus n.º 1019058-86.2023.8.11.0000 (Processo referência: 1001025-76.2022.8.11.0099), impetrado em favor do paciente RICARDO PEREIRA MORAIS.

O processo em referência se trata de Ação Penal de Competência do Júri proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o Paciente, imputando-lhe, inicialmente, a prática de homicídio em sua modalidade tentada, qual seja art. 121, §2º, inciso I (mediante paga) e inciso IV (mediante emboscada) c/c art. 14, inciso II e art. 20, §3º, todos do Código Penal, com os efeitos da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos).

O Paciente foi preso em flagrante no dia 14/10/2022, no(a) Rua Dezoito, 376 Bairro Juruena - Juruena/MT circunscrição da DELEGACIA DE POLÍCIA DE JURUENA, de que foram testemunha(s) DIOGO ORBEN e ANDERSON LUIS MARIA.

Foi apreendido na posse do Paciente: a) uma Pistola 838 C Cal. 380 Oxidado, Alma Raiada, nº série KKX38474 – Registro 201700887554595, propriedade de Carlos Murelli Ferreira Oliveira; b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 50 notas de R$ 100,00; c) 01 (um) unidade Radio Baofeng; d) 01(um) unidade(s) 1 (um) Aparelho de Telefone Celular, de Marca Motorola, Cor Azul, Número 66-996831128, Imei Não Localizado.

Em
15/10/2022
foi realizada Audiência de Custódia, tendo o Juízo Plantonista homologado o flagrante e decidido pela prisão preventiva do Paciente, veja-se o teor da decisão:

“...Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal. Ouviram-se os envolvidos, lançada as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, conforme recibo por estes assinados, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa. Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP). Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos, exame de corpo de delito, ficou comprovado os indícios de autoria. A prisão provisória dentre as quais se incluem a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos. Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída. A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado. A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, termo de apreensão, bem como pelo exame de corpo de delito. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça. (...) Analisando as provas carreadas nos autos, verifico que foi apreendida com o acusado a arma utilizada no crime. A situação narrada descreve tentativa uma tentativa de homicídio, tendo o réu, feito disparos contra a vítima, na região da cabeça, conforme demonstra o exame de corpo de delito. Nesse sentido o TJMT: HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO (...) TJ-MT 10203735720208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020) Não obstante, o réu foi preso em fuga, chegando a trocar tiros com a polícia em zona urbana durante a empreitada, demonstrando sua periculosidade a ordem pública Ainda, o réu apenas foi preso após o uso de força, considerando que foi necessário que os policiais efetuassem disparos nos pneus do veículo em fuga. Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Ricardo Pereira Morais, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal...”

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente em 02/11/2022, a qual foi recebida por este r. Juízo em 10/11/2022, oportunidade em que também houve decisão pela manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Em
11/11/2022
procedeu-se a citação do Paciente.

Em
16/11/2022
protocolou-se pedido de habilitação de assistente de acusação, o qual contou com parecer favorável do Ministério Público.

Na data de 30/11/2022 deferiu-se a habilitação do assistente de acusação.

Em
30/11/2022
foi juntada
certidão de óbito da suposta vítima
.

A resposta à acusação do Paciente foi protocolada em 06/12/2022, por defensor dativo.

Na data de
12/12/2022
o Ministério Público
apresentou aditamento à denúncia
, contra
RICARDO PEREIRA MORAIS
(Paciente) e RODRIGO DE SOUZA SILVA imputando-lhes a prática de conduta tipificada como infração penal prevista no art. 121, §2º, inciso I (mediante paga) c/c art. 20, §3º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos).

Em
28/02/2023
foi concedido a defesa o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.

Na mesma decisão, apreciou-se o pedido de citação por edital do corréu RODRIGO, veja-se:

“...Quanto ao pedido do Ministério Público para a citação por edital de RODRIGO DE SOUZA SILVA, esclareço que sendo a citação pessoal vital para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a realização de novas buscar por endereço, sendo a modalidade editalícia deferida apenas após esgotadas todas as possibilidades, sob pena de nulidade. Por esse motivo, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital de RODRIGO DE SOUZA SILVA, e DETERMINO nova tentativa de citação pessoal no seguinte endereço extraído do sistema SERASAJUD: RUA. JOSE CAUBY, 220. CENTRO. CEP 76.840-000. PORTO VELHO – RO. À SECRETARIA: 1) INTIME-SE o réu RICARDO PEREIRA MORAIS, por sua defesa constituída, para se manifestar quanto ao pedido de ADITAMENTO DA DENÚNCIA, no prazo de 5 (cinco) dias. 2) CITE-SE o acusado RODRIGO DE SOUZA SILVA (via Precatória, se necessário), pessoalmente, nos termos do art. 396 do CPP, podendo responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias; devendo, no mesmo ato, se manifestar quanto ao pedido de ADITAMENTO DA DENÚNCIA...”

Em 06/03/2023 foi aberto vista às partes para se manifestarem nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP.

A defesa se manifestou apenas em 11/05/2023, requerendo o não recebimento do aditamento da denúncia, e revogação da prisão preventiva do Paciente, bem como apreciação de eventual preliminar indicada na resposta à acusação.

Em 14/07/2023 este r. Juízo recebeu o aditamento à denúncia e decidiu pela manutenção da prisão preventiva do Paciente, eis o teor da decisão:

“...Verifico que, inicialmente, a denúncia indicava a ocorrência de homicídio em sua modalidade tentada. Contudo, em ID. 105266072 - Pág. 1, foi juntada certidão de óbito da vítima Vanderlei Alves Campos. Foi determinada a intimação do réu RICARDO PEREIRA MORAIS, para se manifestar quanto ao pedido de ADITAMENTO DA DENÚNCIA. Sua defesa pleiteou o não recebimento desta. Como supramencionado o aditamento pretende excluir a modalidade tentada, tendo em vista a consumação do crime. O aditamento é possível, havendo justa causa, considerando o fato novo surgido durante a instrução processual. Por essas razões, RECEBO o aditamento de ID 106039278 - Pág. 1.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos. a) Quanto ao réu RODRIGO DE SOUZA SILVA: Os requisitos para a prisão (fumus comissi delicti) já foram analisados e concluído que há materialidade e indício razoável de autoria quanto a Rodrigo de Souza Silva. Trata-se de homicídio consumado, conforme se depreende da certidão de óbito Id. 105266072 - Pág. 1 (materialidade). Em relação à autoria, a conclusão de que foi Rodrigo de Souza Silva o autor da conduta em investigação se deu a partir da oitiva de Edeandilga Cardoso Costa Brito, que identificou o investigado como sendo o autor do crime. Além disso, conforme gravações de câmaras de estabelecimentos locais, o investigado foi visto no dia dos fatos e na noite anterior, na presença do denunciado Ricardo Pereira Morais. Quanto ao fundamento da prisão, a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal constituem fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do denunciado. No caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se no modus operandi em que o delito foi executado, consubstanciada na gravidade da conduta, consistente no fato de que o delito de homicídio foi praticado através do disparo de arma de fogo em face da região do crânio da vítima, tendo por suposto motivo a existência de dívidas, evidenciando-se excesso de violência, um agir muito além da tipicidade normal dos crimes contra a vida, revelando um comportamento muito distante da ideia de civilidade. Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sublinha-se que conforme consta nos autos, o investigado empreendeu em fuga do local, e para tanto roubou um veículo, tendo-o abandonado posteriormente, não sendo localizado até então. Assim, de rigor a manutenção da prisão preventiva de RODRIGO DE SOUZA SILVA.
b) QUANTO AO RÉU RICARDO PEREIRA MORAIS:
Quanto aos requisitos para a prisão já foram analisados e concluído que há materialidade e indício razoável de autoria. Isso porque, trata-se de homicídio consumado, conforme se depreende da certidão de óbito Id. 105266072 - Pág. 1 (materialidade). Verifico que foi apreendida com o acusado a arma utilizada no crime, tendo o réu, supostamente, feito disparos contra a vítima, na região da cabeça, conforme demonstra o exame de corpo de delito. Não obstante, o réu foi preso em fuga, chegando a trocar tiros com a polícia em zona urbana durante a empreitada, demonstrando sua periculosidade a ordem pública. Ainda, o réu apenas foi preso após o uso de força, considerando que foi necessário que os policiais efetuassem disparos nos pneus do veículo em fuga. Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar do réu, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de impedir que o agente possa praticar novos delitos, face do modus operandi, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social. Cumpre frisar também que não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018). In casu, evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ao caso em análise. Outrossim, não há que se falar em excesso de prazo para designação da audiência de instrução, isso porque houve a necessidade de aditamento da denúncia, sendo aberto prazo para a defesa se manifestar, tanto em relação ao aditamento, quanto a manutenção da prisão preventiva. No mais, sendo recebido o aditamento, este r. Juízo deve seguir os procedimentos para regular trâmite do processo, e respeito ao contraditório/ampla defesa. Necessária se faz a nova intimação da defesa de RICARDO para manifestação, bem como a tentativa de citação do réu RODRIGO, o qual resta pendente apenas a expedição de Carta Precatória para tal ato.
Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RICARDO PEREIRA MORAIS
. Portanto, À SECRETARIA: 1) INTIMAR RICARDO PEREIRA MORAIS, por sua defesa constituída, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO da denúncia aditada ID 106039278 - Pág. 1, garantindo assim seu amplo direito à defesa e ao contraditório; 2) CITAR o acusado RODRIGO DE SOUZA SILVA (via Precatória, se necessário), pessoalmente, nos termos do art. 396 do CPP, para responder à acusação, por escrito, considerando o aditamento da denúncia, no prazo de 10 dias: RUA. JOSE CAUBY, 220. CENTRO. CEP 76.840-000. PORTO VELHO – RO. (disponibilizado pelo SerasaExperian – ID. 110995864 - Pág. 1) 3) CONTINUAR o cumprimento das determinações de ID. 110995861...”

Em
31/07/2023
a defesa do Paciente apresentou resposta à acusação do aditamento da denúncia.

A defesa do Paciente indicou como preliminar na defesa inicial:

“...No interrogatório do acusado (ID: 102273926), no 14 de outubro de 2022, o mesmo ficou em silêncio. Já 08 (oito) dias após o primeiro interrogatório em sede policial, 22 de Outubro de 2022, RICARDO PEREIRA MORAIS, prestou SEGUNDO INTERROGATÓRIO (ID: 102274664 e 102274667). Nesta oportunidade, teria confessado e dado detalhes do crime praticado. Na resposta de acusação de (ID105717658), foram arguidas preliminar de nulidade do segundo interrogatório, e consequentemente o desentranhamento da prova ilícita; Ocorre EXA., que segundo interrogatório em sede policial e o respectivo termo de declaração, não foram produzidos espontaneamente pelo réu, ficando evidente ele foi coagido a prestar a declaração com aquele teor da confissão, alega não ter tido contato com advogado, nem direto de acesso a um; Sendo assim, requer a inadmissibilidade da prova produza ilicitamente (ID: 102274664 e 102274667) o que importa seu desentranhamento dos autos, referente a novo interrogatório e termo de declaração; Dessa forma não se pode receber o aditamento da denúncia, antes de ser apreciado as preliminares arguidas da resposta da acusação...”

Em 15/08/2023, houve pedido de habilitação de nova advogada, com juntada de procuração, contudo, não foi apresentado o substabelecimento das advogadas anteriores.

Considerando a indicação de preliminares na resposta à acusação, abriu-se vista ao Ministério Público e procedeu-se a intimação do Assistente de acusação, nos termos do art. 409 do CPP, em 23/08/2023.

Foi nesta data, em 23/08/2023, que chegou requisição de informações.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos da minha elevada consideração.”

Nesse diapasão, registro que constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça [STJ] de que somente configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, é o aresto de minha relatoria:

“[...] Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Nesse sentido, quanto ao que se tem das informações acima, houve a necessidade do aditamento da denúncia com seus consectários frente a certidão de óbito da vítima Vanderlei Alves Campos, bem como, a expedição de Cartas Precatórias nos autos e do pedido de habilitação de novo patrono nos autos, razão pela qual,
não resta caracterizada indolência judiciária ou traços de indignidade humana a caracterizar o excesso injustificado de prazo que se alega.

Ademais, é cediço que

os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de RICARDO PEREIRA MORAIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023